Tribunal: STF
Processo: RHC 154682
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ELABORAÇÃO DE UM NOVO QUESITO PELO MAGISTRADO PARA ELUCIDAR O ENTENDIMENTO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DISSOLUÇÃO DO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA.



    1. As particularidades do caso concreto apurado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ratificou o entendimento do Tribunal de Origem, constituem elementos suficientes para a manutenção da dissolução do julgamento, ainda mais porque considerados os pontos arguidos pela defesa.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.